Tribunal: TJES
Processo: 0006690-17.2014.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006690-17.2014.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOSINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTE RE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE ADUTORA. DESLIZAMENTO DE TERRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. A autora alega que, em razão do rompimento de uma adutora de água da empresa ré, ocorreu deslizamento de terra próximo à sua residência, forçando-a a desocupá-la. Pleiteia indenização por danos materiais e morais, a complementação de auxílio-aluguel e a recuperação da estrutura da rua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo dano causado à autora, decorrente do rompimento da adutora, recai sobre o ente público requerido, e (ii) estabelecer se houve culpa concorrente da autora, de modo a mitigar a responsabilidade do ente público na reparação dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da Administração Pública é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a ação/omissão administrativa e o dano sofrido para que o dever de indenizar seja reconhecido.

4. A análise probatória confirma que o rompimento da adutora de água da ré foi concausa para o deslizamento de terra que afetou a residência da autora, configurando nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e o dano.

5. O laudo pericial indica que a localização do imóvel da autora em área de risco, com características de solo e declividade que contribuíram para o agravamento do deslizamento, caracteriza culpa concorrente, justificando a divisão da responsabilidade entre as partes.

6. A fixação de indenização por danos morais em R$ 15.000,00, considerando o caráter punitivo e ressarcitório, é proporcional à gravidade da conduta do réu e à extensão dos danos sofridos pela autora, estando em consonância com a jurisprudência do Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais” ajuizada por JOSINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA em face de SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS, por meio da qual a primeira sustenta que em razão do rompimento de uma adutora de água da ré, teve que sair de sua residência devido aos deslizamentos de terra que atingiram o imóvel, razão pela qual alega fazer jus a indenização de cunho material e moral, bem como pleiteia a complementação do auxílio aluguel e a recuperação da estrutura da rua onde residia.

Pela sentença de fls. 289/291, a MMª. Juíza de Direito a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autarquia ré ao pagamento de: “a) DANOS MATERIAIS (emergentes): a.1) no montante de R$ 15.417,48 quinze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), com a incidência de juros de mora pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 e correção monetária pelo IPCA-e, a contar a partir da data do efetivo prejuízo (28/02/2014), a teor das Súmulas 43 e 54 do STJ; a.2) de valores equivalentes à complementação aos aluguéis desembolsados pela requerente no período em que desocupou o imóvel, que tenham sido pagos por ela e que não foram restituídos pelo Fundo Municipal de Assistência Social (Programa Bolsa Moradia). Tais valores serão fixados em procedimento de liquidação de sentença [...]; e b) DANOS MORAIS no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (28/02/2014) pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 e de correção monetária pelo IPCA-e a contar do presente arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).”

Devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça por força da remessa necessária.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0006690-17.2014.8.08.0047

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

PARTES: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS e JOSINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se, na origem, de “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais” ajuizada por JOSINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA em face de SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS, por meio da qual a primeira sustenta que em razão do rompimento de uma adutora de água da ré, teve que sair de sua residência devido aos deslizamentos de terra que atingiram o imóvel, razão pela qual alega fazer jus a indenização de cunho material e moral, bem como pleiteia a complementação do auxílio aluguel e a recuperação da estrutura da rua onde residia.

Pela sentença de fls. 289/291, a MMª. Juíza de Direito a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autarquia ré ao pagamento de:
“a) DANOS MATERIAIS (emergentes): a.1) no montante de R$ 15.417,48 quinze mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), com a incidência de juros de mora pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 e correção monetária pelo IPCA-e, a contar a partir da data do efetivo prejuízo (28/02/2014), a teor das Súmulas 43 e 54 do STJ; a.2) de valores equivalentes à complementação aos aluguéis desembolsados pela requerente no período em que desocupou o imóvel, que tenham sido pagos por ela e que não foram restituídos pelo Fundo Municipal de Assistência Social (Programa Bolsa Moradia). Tais valores serão fixados em procedimento de liquidação de sentença [...]; e b) DANOS MORAIS no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (28/02/2014) pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 e de correção monetária pelo IPCA-e a contar do presente arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).”

Devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça por força da remessa necessária.

Pois bem.

Segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Como cediço, a responsabilidade objetiva da Administração Pública, advinda da teoria do risco administrativo, não obriga o Poder Público a indenizar todo e qualquer caso, mas dispensa a vítima da prova de culpa do agente da Administração, cabendo a esta a demonstração da culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, para que aí sim, fique total ou parcialmente livre da indenização.

Conclui-se que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, bastando para o seu reconhecimento a verificação da relação de causalidade entre a ação/omissão administrativa e o dano sofrido pelo administrado. A título de reforço argumentativo, colaciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015).

No caso sob análise, restou comprovado no acervo fático probatório dos autos a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela empresa ré, uma vez que incontroverso o rompimento de uma adutora de água tratada da empresa requerida, localizada na Rua Barão dos Aimorés, no Município de São Mateus, provocando o deslizamento de terra em direção à Av. Cricaré, próximo à residência da autora no dia 28/02/2014, por volta das 06:00 horas, especialmente pelo laudo pericial às fls. 134/216, que demonstra o histórico completo da ocorrência, desde o momento exato do rompimento até a fase final de reparo do equipamento.

Ademais, o nexo de causalidade está estampado no conjunto probatório acostado, já que a demandante e sua família saíram de sua residência às pressas, em decorrência dos fatos narrados.

Acerca do dano, a ilustre magistrada manifestou-se pela aplicação da culpa concorrente ao presente caso, entendimento com o qual coaduno, no sentido de que, analisando detidamente o laudo pericial e demais provas dos autos, observo que o rompimento da adutora com o acréscimo considerável de água na região foi concausa para o dano, de modo que a construção na área de risco em encosta do rio, a saturação do solo e a inclinação do terreno contribuíram concorrentemente para a ocorrência do fato.

Nesse contexto, o laudo pericial é conclusivo para a concorrência do dano. Transcrevo parcialmente a r. sentença:

“Ademais, repito que a alocação do imóvel da autora, considerada como área de preservação permanente, de declividade excessiva e de solo argilo-arenoso, serve como concausa aos prejuízos causados pela requerida, de igual importância. Não se presta a ilidir a responsabilidade civil como um todo, pois é fato que o local somente veio a ser interditado após o rompimento da adutora, conforme denoto do relatório/parecer técnico apresentado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil à fl. 19, observada a regra de causalidade adequada (eficiente) para a ocorrência do fato danoso.

[...]

No caso vertente, observo que o rompimento da adutora com o acréscimo considerável de água na região dos fatos foi concausa para o dano (50%), de modo que a construção na encosta do rio, a saturação do solo – pelo volume das chuvas anteriores – e a inclinação do terreno contribuíram concorrentemente para a ocorrência do fato (50%).

Dessa forma, não há como imputar à parte requerida a responsabilidade integral pelos danos materiais ocorridos na casa da autora, ante a configuração de culpa concorrente desta, ao construir em local de encosta e beira rio, notoriamente uma área de risco.”

Por fim, quanto ao dano moral, em razão da necessária proporcionalidade e razoabilidade, mantenho o valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que atende perfeitamente ao caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa, bem como condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos ex­perimentados e com a capacidade econômica das partes. Ademais, esse também foi o patamar mantido por este Egrégio Tribunal no julgamento situação análoga ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE TU­BULAÇÃO DE ÁGUA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO. RESPONSABILI­DADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE EN­TRE O ROMPIMENTO DA TUBULAÇÃO E O ALAGA­MENTO DA CASA DA AUTORA. DANOS MATERIAIS CONSTATADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. SEN­TENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PRO­VIDO EM PARTE.

[...] 7. Com relação ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado a título de indenização pelos danos morais causados à apelada pelo ente municipal apelante, merece ser mantido, em respeito ao princípio da proporcionalidade, tratando-se, na realidade, de montante adequado considerando-se o interesse jurídico lesado. 8. Recurso provido em parte. (TJES - Apelação Cível nº 0002232-66.2015.8.08.0064; Relator: José Augusto Farias de Souza; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05.09.2023).

Repise-se, portanto, que, ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral, a MMª. Juíza de Direito
a quo
pautou-se no entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça quanto à matéria.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.